Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-32.2012.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO de Apelação Cível no 0000669-32.2012.8.11.0008 – Juizado da Fazenda Pública de Barra do Bugres.
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA.
RECORRIDO: MARCELINO FILOMENO DA SILVA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário de sentença com recurso cível voluntário, tirados contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por desapropriação indireta e danos morais.
A eminente Relatora anterior do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Ocorre que, em detido exame dos autos, verifica-se que se trata de demanda judicial em que se debate desapropriação indireta de imóvel urbano, em que a parte recorrida busca indenização pelo desapossamento imobiliário, havendo sinais de que há óbice jurisdicional ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, por este Colegiado Recursal, pois esta modalidade de demanda (desapropriatória) não é admitida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do que dispõe o art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. I, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação (grifei), de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora anterior, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque (demanda desapropriatória), para a estabilização da competência jurisdicional, seja em relação à Vara Fazendária Comum ou do Juízo Especial fazendário da mesma Unidade Judiciária.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator